Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000311-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA

Advogado(s)
:
NELSON DE MENEZES PEREIRA, ELADIO LASSERRE

AGRAVADO: DOISPRO CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE MONTEIRO DO REGO, RICARDO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000311-97.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA
e Agravado
DOISPRO CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .